Tribunal: TJES
Processo: 5013264-98.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013264-98.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YURI GREGGIO ROSA
RECORRIDO: OTICAS MASTER A OTICA DA CORUJINHA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
YURI GREGGIO ROSA

RECORRIDA:
ÓTICAS MASTER A ÓTICA DA CORUJINHA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7018031. Contrarrazões não apresentadas,

embora a parte esteja assistida por causídico.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7018031), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995, bem como concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6902926), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “ Diante do exposto
julgo procedentes em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito na forma do art. 487, III, a do CPC, e homologo o reconhecimento do pedido relativo à restituição do valor pago, ao passo em que, na forma do art. 487, I do CPC, j
ulgo improcedente
o pedido de indenização por danos morais.”

Trata-se de ação declaratória de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de quantia paga e reparação moral, sob alegação, em síntese, de que o autor possui grave patologia visual, lhe sendo indicado pelo médico uso de lente de contato especial, assim, em 06/08/2022 compareceu a loja da requerida munido da receita medica para aquisição

que melhor atendesse suas necessidades, assim adquiriu um óculo. Aduz que no mesmo dia em que retirou o produto já percebeu que as lentes não escureciam na presença da luz, conforme prometido. Em contato com a loja, um técnico percebeu o vicio e lhe foi afirmado que em 15 dias os óculos estaria disponível na loja para retirada. Sustenta que com mais de um mês da entrega do óculos para correção do vício os óculos lhe foram entregues com um novo vício, pugnando assim pela devolução do valor, sem êxito. Assim, postulou a presente demanda requerendo a rescisão contratual, a devolução do valor pago, além de reparação moral.

A Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença pugnando pela reparação moral, argumentando ser portador de uma patologia e necessitar dos óculos para atender as suas necessidades médicas. Aduz que os óculos apresentou defeito por três vezes, não se tratando de mero descumprimento contratual.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de reparação moral.

Assiste razão o recorrente. Explico:

O caso dos autos não de trata de mero inadimplemento contratual e sim falha na prestação de serviço da requerida,
em que o dano moral decorre dos próprios acontecimentos em face das suas peculiaridades
.

Ora, a ré por duas vezes entregou os óculos do autor com vícios, postulando este pela devolução do valor quando da terceira entrega do óculos com novo defeito, por não mais confiar nos serviços da ré.

É certo que o fato causou enorme transtorno à recorrente, que se viu desassistida e abandonada pela recorrida, que, ao final, não obteve o conserto dos
óculos
, produto de uso essencial em sua vida, até mesmo pelo fato de ser portador de uma patologia, fato sequer impugnado pela requerida. Assim, plenamente devida a reparação moral. Segue jurisprudência:

REPARAÇÃO DE DANOS.
ÓCULOS DE GRAU
. CONSUMIDOR. PRODUTO DE USO ESSENCIAL PARA A AUTORA -
ÓCULOS DE GRAU
. ENTREGA COM
DEFEITO
. DANO MORAL CONFIGURADO. VÍCIO DE QUALIDADE NO PRODUTO, POR FATO IMPUTÁVEL À RÉ. DEVER DE RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. Considerando as peculiaridades do caso concreto, em que o produto é de uso essencial para a autora, merece reparação o abalo moral sofrido. Valor que deve ser fixado de forma razoável e proporcional ao abalo sofrido, sem trazer enriquecimento ilícito a parte. Decisão recorrida mantida por seus próprios fundamentos. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71004581518, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Arriada Lorea, Julgado em 22/05/2014).”

Compra e venda de
óculos
.
Defeito
do produto. Persistência do
defeito
mesmo após a troca da lente. Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Autora. Inércia e descaso da fornecedora diante da justa reclamação da consumidora que ficou privada de um produto de uso diário e relacionado a sua saúde visual. Dano moral configurado. Indenização razoavelmente arbitrada em R$ 3.000,00. Recursos desprovidos. ( TJ SP Apelação Cível 10309489020198260114. Data da publicação: 18/10/2022).

Assim, no tocante ao valor

a ser arbitrado, considero a quantia de R$ 1.000,00 ( mil reais) adequada aos transtornos causados ao recorrente, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrente.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença para o fim de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, referente ao dano moral,
CONDENANDO
a recorrida/requerida a INDENIZAR o autor/recorrente na quantia de
R$ 1.000,00 ( mil reais), valor que deverá ser
corrigido e acrescidos de juros de mora desde a data deste julgamento, mantendo-se a sentença objurgada nos seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios para o recorrente nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, haja vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)